Tribunal: TJES
Processo: 0000071-95.2020.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-95.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo
RECORRIDO: MARIO PEREIRA NEVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0000071-95.2020.8.08.0068
ORIGEM
: Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:
MARIO PEREIRA NEVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, vez que o representante da parte autora é advogado dativo e, portanto, já receberá honorários advocatícios em razão do
múnus
aceito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Conforme destacado nas contrarrazões aos embargos,
os honorários pagos ao defensor dativo são devidos pelo Estado em razão da prestação de um serviço essencial, nos casos em que a Defensoria Pública estiver impossibilitada de atuar, de modo que é uma retribuição pelo ônus público assumido pelo advogado nomeado pelo juízo. Os honorários sucumbenciais, por sua vez, possuem natureza jurídica diversa, consistindo em verba devida pela parte vencida ao patrono da parte vencedora. Dessa forma, não há impedimento à cumulação dessas verbas, vez que são distintas
.

5.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

6.
Por fim, deixo de condenar a parte embargante na sanção de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, vez que não se vislumbra caráter protelatório nas razões apresentadas.

IV. DISPOSITIVO

7
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)